Tribunal: TJSP
Processo: 0002334-73.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – Recurso contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido nos autos originários – Bem que teve seu perdimento decretado naquela ação penal, já transitada em julgado – Não comprovação, ademais, de que o apelante é seu legítimo proprietário – Recurso desprovido.